Tribunal: TJES
Processo: 0011904-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011904-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). VEDAÇÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que pronunciou corréu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, mas impronunciou o apelado, nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes de autoria. O Ministério Público sustenta que o acusado teria atuado como mandante e organizador do crime, requerendo sua submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos apresenta indícios suficientes de autoria ou participação do apelado nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, aptos a justificar sua pronúncia e submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pelos laudos periciais produzidos nos autos, os quais atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo e a dinâmica dos fatos investigados.

5. Nenhuma testemunha ouvida sob o crivo do contraditório atribui de forma direta e consistente ao acusado participação na execução, organização ou determinação do crime.

6. A companheira da vítima, principal testemunha civil ouvida em juízo, não reconhece o acusado como a pessoa com quem teria mantido contato após o desaparecimento da vítima e afirma desconhecer a autoria dos fatos.

7. Os depoimentos produzidos em juízo pelos agentes responsáveis pela investigação reproduzem informações recebidas de terceiros e denúncias anônimas, sem identificação de testemunhas presenciais ou fontes passíveis de confirmação judicial.

8. O testemunho indireto ou de “ouvir dizer” (hearsay testimony), desacompanhado de elementos probatórios judicializados independentes, não constitui suporte idôneo para fundamentar decisão de pronúncia.

9. O art. 155 do CPP impede que a pronúncia se apoie exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não corroborados em juízo.

10. A inexistência de interceptações, mensagens, testemunhas oculares ou outros elementos objetivos de confirmação da tese acusatória evidencia quadro probatório insuficiente para justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

11. A fragilidade da prova relativa à participação do acusado no homicídio impede, igualmente, a pronúncia pelo crime de ocultação de cadáver, diante da ausência de elementos autônomos que demonstrem sua efetiva atuação na conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não bastando meras conjecturas ou suspeitas.

2. O testemunho indireto (hearsay testimony), sem corroboração por prova judicializada idônea, não autoriza a pronúncia do acusado.

3. O art. 155 do CPP veda a fundamentação da pronúncia exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial.

4. A ausência de elementos probatórios mínimos produzidos sob contraditório impõe a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

5. A insuficiência de indícios quanto à participação do acusado no homicídio afasta igualmente a pronúncia pelo crime conexo de ocultação de cadáver.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 413 e 414. CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211 e 69. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, AgRg no HC 879.807/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.11.2024; STJ, HC 878.790/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJe 02.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.663.781/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2025, DJe 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0011904-10.2019.8.08.0048

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão (fls. 300/304-v no ID 19672731) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que pronunciou o corréu Pablo Henrique Rosa Ferreira como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 211, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, e
impronunciou
o réu
GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA
,

na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em suas razões acostadas ao ID 19673036, o Órgão Ministerial pugna pela reforma do
decisum
para que o réu Gabriel Lima de Oliveira seja igualmente pronunciado e submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sustentando haver indícios suficientes de autoria de que este atuara como mandante e organizador do crime.

Contrarrazões, ao ID 19673057, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 20280455) em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Narra a denúncia, às fls. 02/03-v do ID 19672731, que, no dia 23 de fevereiro de 2019, na Comarca da Serra/ES, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima ELIOMAR DA SILVA FERREIRA, causando-lhe a morte, supostamente em razão de dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Após a execução, teriam ocultado o cadáver em uma área de mata.

Segundo a peça acusatória, durante a madrugada, a vítima teria saído de sua residência para adquirir drogas destinadas ao consumo próprio, ocasião em que foi abordada pelo apelado Gabriel, pelo corréu Pablo Henrique e por um indivíduo conhecido como
“Japão”
.

Na sequência, os agentes teriam conduzido a vítima, mediante emprego de arma de fogo, até o local da execução. Pablo, conhecido como “
Escobar
”, supostamente seguindo ordens de Gabriel, apontado como seu superior na estrutura hierárquica da organização criminosa, teria efetuado os disparos que causaram a morte do ofendido.

Após o homicídio, os denunciados e o indivíduo conhecido como “
Japão
” teriam envolvido o corpo da vítima em um plástico e o lançado em uma área de mata de difícil acesso, situada a aproximadamente sete metros de desnível da rua, onde foi encontrado no dia 25 de fevereiro de 2019.

Ao proceder com o juízo de admissibilidade da acusação, o juízo de primeiro grau concluiu que as provas apresentadas nos autos não seriam suficientes para admitir a imputação contida na denúncia ao apelado, impronunciando
Gabriel Lima de Oliveira
, das imputações referentes ao crime de homicídio qualificado e do crime de ocultação de cadáver.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso que ora se aprecia.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação aptos a justificar a pronúncia do apelado.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, “
Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
” (AgRg no HC n. 1.027.651/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2026, DJEN de 16/6/2026.)

Embora a decisão de pronúncia não comporte exame exauriente do mérito, não se trata de ato de natureza meramente formal. A submissão do acusado ao julgamento popular pressupõe a existência de elementos judicializados mínimos de autoria ou participação, não sendo possível suprir a deficiência probatória mediante a simples invocação do denominado princípio do
in dubio pro societate
.

Além disso, a fundamentação da decisão deve ser comedida, evitando-se afirmações categóricas ou excessos de linguagem capazes de influenciar indevidamente os jurados e comprometer a imparcialidade do julgamento.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico de fl. 30, que atribuiu a morte da vítima a traumatismo cranioencefálico provocado por projéteis de arma de fogo, pelo laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística de fls. 46/51 e pelo laudo de exame do local de homicídio de fls. 121/130, todos constantes do ID 19672731.

Contudo, no que tange aos indícios de
autoria
em relação ao apelado, após minuciosa análise do caderno processual,
coaduno com o entendimento do Magistrado
de origem
de que o acervo probatório é por demais frágil para autorizar a submissão do réu ao Conselho de Sentença.

O Ministério Público sustenta que Gabriel, conhecido como “
Gaspar
”, teria determinado a prática do homicídio por exercer posição de liderança no tráfico de drogas do Bloco A do Bairro Planalto Serrano.

Todavia, nenhuma das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório apontou, de maneira direta e consistente, a participação de Gabriel nos delitos.

A testemunha Nayara Nunes Teixeira, companheira da vítima, afirmou em juízo que Eliomar era usuário de drogas e possuía dívidas, mas declarou desconhecer os respectivos credores e não saber se a morte decorrera dessas obrigações. Relatou, ainda, que procurou um indivíduo chamado Gabriel porque imaginava que ele poderia ajudá-la, em razão da movimentação que exercia no bairro. Contudo, ao visualizar o apelado durante a audiência, foi categórica ao afirmar que ele não era o mesmo Gabriel com quem havia conversado:

[...] Que conviveu com Eliomar por 13 anos; que ele não era envolvido com o tráfico de drogas; Que ele era usuário; Que confirma que foi no Bloco C e lhe informaram que Eliomar estava devendo R$ 2.000,00; Que não sabe para quem ele estava devendo; Que não sabe se a morte dele foi em razão de dívidas; Que ele foi encontrado no mato, na descida do meu bairro; Que não estava presente quando acharam ele; Que estava trabalhando; Que não soube quantas pessoas executaram Eliomar; Que Eliomar já tinha sido preso em razão de roubo e droga;

Que procurou Gabriel para ajudar porque sempre via ele movimentando lá dentro; Que imaginava que ele era alguém lá dentro e que poderia tá ajudando; Que as pessoas que a vítima devia não batia na porta de sua casa; Que eles cobravam Eliomar provavelmente quando ele ia buscar mais; Que ficou sabendo das dívidas depois que ele morreu; Que ele trabalhava com reciclagem; Que já viu Pablo conversando com Eliomar, inclusive dando conselhos para ele; Que conhecia Pablo de vista; Que Pablo conversava com seu companheiro na porta de sua casa;
Que, após visualizar o acusado
G
abriel na audiência, confirma que não é o
G
abriel que conversou;
Que, após visualizar o acusado Pablo na audiência, reconhece ele como Pablo; Que continua morando no mesmo lugar; Que perguntou a “Jacaré” se tinha visto seu marido; Que ele disse que não; Que o Gabriel que teria disponibilizado dois meninos não é o mesmo que está presente na audiência; [...] Que em momento nenhum reconheceu Pablo ou Gabriel como autores do crime; [...] Que ninguém nunca chegou em mim pedindo para falar que foi “fulano” ou “ciclano”; Que falou com o policial que não sabia quem foi [...]

(Testemunha Nayara Nunes Teixeira, companheira da vítima Eliomar, fls. 181/182 no ID 19672731, oitiva em sede judicial).

A declaração assume especial relevância, pois a única testemunha civil que afirmou ter mantido contato com um indivíduo chamado Gabriel afastou expressamente a identificação do apelado como sendo aquela pessoa.

Ademais, a testemunha Mayck Barbosa Martins, vulgo “Jacaré”, na fase inquisitorial, limitou-se a relatar que
“soube do crime por comentários”
e que
“não ouviu
comentários de que o próprio Gaspar foi o executor
”.
Este não prestou depoimento sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos judiciais do policial civil Antônio Celso Lourenço da Costa e do delegado Ramiro Pereira Diniz Neto também não esclarecem diretamente a participação do apelado. Ambos reproduziram informações obtidas no curso da investigação, provenientes de testemunhas não presenciais e de denúncias anônimas, sem identificação segura das respectivas fontes.

Assim, a imputação dirigida a Gabriel encontra-se apoiada, essencialmente, em elementos informativos colhidos na investigação e em relatos indiretos, desprovidos de corroboração por provas judicializadas independentes.

A decisão de pronúncia não pode fundamentar-se exclusivamente em conjecturas, denúncias anônimas, elementos inquisitoriais não confirmados em juízo ou testemunhos de “ouvir dizer”, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O Eg. Superior Tribunal já decidiu nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA APENAS EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS E EM TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER (HEARSAY TESTEMONY). IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em testemunhos de “ouvir dizer” (hearsay testemony).
2. No caso dos autos, os policiais chegaram ao local dos fatos após a conduta criminosa e receberam a informação de populares de que os responsáveis pelo crime estariam fugindo, momento em que iniciaram a perseguição aos indivíduos, efetuando a prisão de apenas um dos acusados, que foi pronunciado pela prática criminosa. Após os fatos, os investigadores foram comunicados de que um dos indivíduos não identificados seria o agravado e prosseguiram com a investigação.
Os testemunhos judiciais prestados pelos policiais apenas reproduziram o que ouviram dizer dos fatos e as declarações da testemunha sigilosa foram prestadas apenas perante autoridade policial, sem ratificação em juízo.
Nesse contexto, revela-se inviabilizada a manutenção da decisão de pronúncia dos agravados. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 879.807; Proc. 2023/0462537-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/11/2024) –
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM TESTEMUNHOS DE “OUVI DIZER”. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITA À REFERÊNCIAS AO QUE DITO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, OS QUAIS SÓ FAZEM MENÇÃO ÀS AFIRMAÇÕES DE POPULARES, SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER TESTEMUNHA QUE TENHA VISUALIZADO MINIMAMENTE OS FATOS OU A ARMA UTILIZADA NO CRIME NA POSSE DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS EM RELAÇÃO A INDIVÍDUO QUE SEQUER É COGITADO COMO AUTOR DO CRIME, JÁ QUE FALECIDO. PROVA JUDICIALIZADA. AUSÊNCIA. ELEMENTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUPEDANEAR UMA INVESTIGAÇÃO, MAS NÃO A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. É ilegal a decisão de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal – CPP e indiretos – de ouvir dizer (hearsay) –, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.
2. De se destacar que é incompatível com os postulados do Estado Democrático de Direito admitir, no bojo do processo penal, a hipótese de que os jurados possam condenar alguém, com base em íntima convicção, em julgamento que nem sequer deveria ter sido admitido. Os julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri possuem peculiaridades em permanente discussão, até mesmo nos Tribunais Superiores, a respeito da possibilidade de revisão dos julgamentos de mérito, da extensão dessa revisão, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.
3. Hipótese em que os depoimentos dos policiais, que se limitam a afirmar que populares da localidade apontam o paciente como o autor do crime, constituem depoimentos indiretos que apenas demonstram a necessidade de maior aprofundamento nas investigações. A existência de depoimentos que apontam outra pessoa como possível autor do crime demonstram a insuficiência de indícios de autoria para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal Popular.
Vale dizer, existem mais indícios de autoria em relação ao suspeito falecido, a quem o Magistrado singular parece ter afastado como possível autor do crime, talvez por ter falecido, do que em relação ao próprio paciente. 4. O que se pode concluir é que não houve demonstração suficiente da participação do paciente por parte dos órgãos de persecução penal, estando a decisão de pronúncia inquinada de nulidade. Tais elementos, embora sejam suficientes para embasar uma investigação, não são suficientes para determinar a submissão do acusado a julgamento por Tribunal composto de juízes leigos. 5. Ordem concedida.

(STJ; HC 878.790; Proc. 2023/0458953-4; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 18/03/2025; DJE 02/04/2025) –
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público contra decisão que não conheceu de Recurso Especial, mantendo a impronúncia do agravado por ausência de indícios suficientes de autoria. 2. O tribunal de origem manteve a impronúncia do agravado ao argumento de que nenhum dos depoimentos colhidos tanto na fase policial como em juízo indicaram o recorrido com um dos autores do delito. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a decisão de pronúncia pode se fundamentar exclusivamente no princípio do in dubio pro societate; e (II) verificar a aplicabilidade do óbice da Súmula nº 7/STJ ao caso concreto. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do CPP. No caso, o tribunal de origem apontou a ausência de elementos probatórios judicializados mínimos para sustentar a pronúncia. 5.
O testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.
6.
O princípio in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, sendo incompatível com a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da CF/1988.
7. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula nº 7/STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.663.781; Proc. 2024/0208728-5; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)

-
destaquei

No caso concreto, a prova produzida em juízo não revela testemunhas presenciais do homicídio, mensagens, interceptações telefônicas, registros audiovisuais ou qualquer outro elemento independente que vincule Gabriel à determinação, organização ou execução do crime.

Ao contrário, a única testemunha civil que afirmou ter conversado com um possível integrante da organização criminosa chamado Gabriel declarou, após visualizar o apelado em audiência, que ele não era a pessoa com quem havia mantido contato.

Não se está, portanto, diante de mera dúvida acerca da força persuasiva de indícios regularmente produzidos, cuja resolução competiria ao Conselho de Sentença, mas da própria ausência de elementos judicializados mínimos capazes de sustentar a imputação.

A remessa do acusado ao Tribunal do Júri nessas circunstâncias importaria admitir que relatos indiretos e informações anônimas, sem confirmação judicial, fossem suficientes para submetê-lo a julgamento popular, o que não se mostra compatível com os arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal.

Desse modo, deve ser mantida a impronúncia de Gabriel Lima de Oliveira quanto ao crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Pelas mesmas razões, também não há elementos suficientes para atribuir ao apelado participação na posterior ocultação do cadáver, prevista no art. 211 do Código Penal. A imputação relativa a esse delito deriva do mesmo contexto probatório e não encontra respaldo em prova judicializada que demonstre sua contribuição para a conduta.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.